Tribunal: TJBA
Processo: 8069447-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8069447-84.2024.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Manoel Antonio Gonçalves de Sousa Paciente : Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. CONTESTAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. WRIT. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I – Paciente pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a imputação de ter cometido o delito reprimido pelo art. 121 do Código Penal. II - Habeas Corpus impetrado com o objetivo de sustar a realização da sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, por indeferimento de diligências requeridas após a pronúncia. 1. Voltando-se a impetração contra a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que o indeferimento de diligências requeridas após a pronúncia representaria cerceamento de defesa, a constatação de que o julgamento já foi realizado, inclusive sem que a Defesa arguisse nenhuma nulidade no momento próprio, acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. 3. Na hipótese do feito, a consulta ao andamento processual da ação penal na primeira instância evidencia que a sessão de julgamento plenária foi realizada entre 03 e 04 de dezembro do ano em curso, resultando na condenação do Paciente, sendo que, não obstante a impetração do writ para questionar supostas nulidades posteriores à pronúncia, a Defesa nada arguiu quando anunciado o julgamento, deixando de observar a exigência contida no art. 571, V, do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8069447-84.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Paripiranga, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator